Tribunal: STF
Processo: HC 227764
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Dosimetria. Regime inicial. Substituição da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    2. Hipótese de paciente condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas. Situação concreta em que as instâncias de origem afastaram a causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com apoio em dados objetivos da causa, notadamente em razão da dedicação do agravante às atividades criminosas, tendo em vista sobretudo a existência de outros processos criminais contra o acionante.



    3. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o agravante não se dedica a atividades criminosas demandaria um amplo revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, procedimento esse absolutamente incompatível com a via processualmente restrita do habeas corpus. Precedentes.



    4. A imposição do regime inicial intermediário está alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o “artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal determina que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto” (HC 117.774, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. Precedentes.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.